Tribunal: STF
Processo: RE 1550772
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 1º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acolheu embargos infringentes e de nulidade opostos pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 312, p. 1-19) assim ementado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VOTO VENCIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 5.º, XI, DA CF/88. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO. DEBATE SOBRE A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM E PARA A INCURSÃO DOMICILIAR. 



    A partir das premissas estabelecidas pelos Tribunais Superiores, as condições fáticas que justificaram a ação invasiva da autoridade policial devem ser apreciadas pelo juízo a posteriori, tal qual ocorre quando, mercê de prisão, o magistrado convola ou não o ato flagrancial, conforme estejam ou não presentes as suas circunstâncias autorizadoras. 



    No caso em análise, o acusado foi abordado em via pública, encontrando-se em seu poder reduzida volumetria de entorpecentes. Embora pudesse ser o agente abordado por conta do contexto da incursão, ocorrida em zona conflagrada pela traficância, não havia, até aquele instante, qualquer indicação de que o abordado era traficante e, mais, que o entorpecente apreendido, de reduzida volumetria, era destinado ao mercadejar criminoso. 



    A guarnição, assim, tinha o flagrado sob custódia, optando por, baseada em suposto assentimento, incursionar pelo domicílio identificado nas chaves apreendidas, lá encontrando o entorpecente de maior volumetria. 



    Não há nos autos, todavia, qualquer evidência de que essa incursão foi autorizada e, para além disso, que o flagrado teria razões para, já preso, adotar uma postura altruísta e autoflagelada de levar os Policiais ao imóvel onde supostamente residia, ou que ocupava momentaneamente nessa condição, para mostrar onde estavam as drogas que seriam destinadas ao tráfico. 



    Os dados acostados sequer se aproximam do standard necessário a legitimar a incursão, limitando-se ao relato dos Militares no sentido de que o flagrado teria voluntariamente os levado ao local. 



    Tem-se, assim, uma apreensão diminuta, que não indicava traficância, que resultou, por opção do sujeito já preso, em demonstração plenipotenciária da prova do crime, em franco desalinho à sedimentada jurisprudência do STF no Tema 280, de repercussão geral. 



    Nulidade da prova que contamina toda a apreensão, inviabilizando, na ausência de debate específico sobre o ponto, a deslassificação da conduta, quanto ao entorpecente apreendido em busca pessoal, uma decisão desclassificatória.



    EMBARGOS ACOLHIDOS.” (eDOC 312, p. 18-19)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo MP/RS, ora recorrente (eDOC 329, p. 1-4).



    Daí o RE interposto pelo MP/RS, ora recorrente (eDOC 337, p. 1-31), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O MP/RS, ora recorrente, também interpôs recurso especial (eDOC 338, p. 1-22).



     O 2º Vice-Presidente do TJ/RS determinou o retorno dos “autos ao Órgão Julgador, ao efeito de avaliar a possibilidade de retratação” (eDOC 348, p. 1-15). 



    Proferiu-se, então, novo acórdão (eDOC 360, p. 1-6), em juízo de retratação, assim ementado:



    “RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO COLEGIADA. TEMA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. 



    O colegiado, por maioria, reconheceu que não há nos autos qualquer evidência de que incursão domiciliar foi efetivamente autorizada, sendo imperioso asseverar que, embora pudesse ser o agente abordado por conta do contexto do ingresso - ocorrida em zona conflagrada pela traficância -, não havia, até aquele instante, qualquer indicação de que este era traficante e, mais, que o entorpecente apreendido, de reduzida volumetria, era destinado ao mercadejar criminoso.



    Inexiste, portanto, qualquer disparidade entre a decisão colegiada e o precedente, que justamente determina esse exame a posteriori. 



    Desta feita, e considerando que o colegiado apreciou todas as variáveis envolvidas, efetuando uma análise a posteriori, como detemina o precedente, sem a indicação de que destoe de uma interpretação compatível com a decisão tida por violada, encaminho posição no sentido de ratificar integralmente a posição firmada, não sendo caso de retratação. 



    DECISÃO RATIFICADA. RETRATAÇÃO REJEITADA.” (eDOC 360, p. 5; grifos originais)



    O MP/RS ratificou os recursos especial e extraordinário outrora apresentados (eDOC 370, p. 1).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu os citados recursos (eDOCs 376 e 379).



    O Relator, no STJ, negou provimento ao REsp 2.156.939/RS (eDOC 397, p. 1-11).



    O MP/RS e o MPF, ora recorrentes, interpuseram, pois, agravos regimentais (eDOCs 402 e 404).



    Por sua vez, a 5ª Turma do STJ negou provimento aos referidos agravos regimentais, mediante acórdãos (eDOCs 424 e 428), assim ementados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento a recurso especial. A parte agravante sustenta a validade das provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e suposta autorização do réu.



    II. Questão em discussão



     2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial e a validade das provas obtidas, considerando a alegação de consentimento do réu. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de origem considerou irregular a busca domiciliar por falta de comprovação de autorização expressa e livre do réu para o ingresso no imóvel, o que está em consonância com o entendimento do STJ. 



    4. A ausência de comprovação inequívoca do consentimento implica na nulidade das provas obtidas e das derivadas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial exige fundadas razões e comprovação inequívoca de consentimento livre e voluntário do morador. 



    Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 245, § 7º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 280/STF, julgado em 05.11.2015; STJ, HC 598.051/SP, STJ, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021; STJ, HC 616.584/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.03.2021.” (eDOC 424, p. 3; grifos originais)”



    O MPF, ora recorrente, então, interpôs RE do citado acórdão do STJ (eDOC 440, p. 1-9), no qual sustenta ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE deduzido pelo MPF (eDOC 451, p. 1-8).



    É o relatório.



    Decido.



    As presentes irresignações não merecem prosperar, porquanto os acórdãos recorridos se encontram em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos nos acórdãos em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco dos acórdãos ora recorridos:



    Acórdão proferido pelo TJ/RS (eDOC 360, p. 1-6):



    “(...)



    Adianto voto pela ratificação da decisão objurgada, que, vênia concedida, não contraria o precedente que baseou o acórdão deste colegiado, mencionada na remessa:



    (...)



    Ao revés, a decisão colegiada não trouxe divergência com o tema debatido, pela simples razão de que a apreciação derivou de razões fáticas, vistas a posteriori, que não conferiram, na espécie concretizada, fundamentos a justificar a incursão domiciliar.



    (...)



    No caso em análise, o acusado foi abordado em via pública, encontrando-se em seu poder reduzida volumetria de entorpecentes. Embora pudesse ser o agente abordado por conta do contexto da incursão, ocorrida em zona conflagrada pela traficância, não havia, até aquele instante, qualquer indicação de que o abordado era traficante e, mais, que o entorpecente apreendido, de reduzida volumetria, era destinado ao mercadejar criminoso. 



    A guarnição, assim, tinha o flagrado sob custódia, optando por, baseada em suposto assentimento, incursionar pelo domicílio identificado nas chaves apreendidas, lá encontrando o entorpecente de maior volumetria. 



    Não há nos autos, todavia, qualquer evidência de que essa incursão foi autorizada e, para além disso, que o flagrado teria razões para, já preso, adotar uma postura altruísta e de autoflagelo de levar os Policiais ao imóvel onde supostamente residia, ou que ocupava momentaneamente nessa condição, para mostrar onde estavam as drogas que seriam destinadas ao tráfico. 



    Os dados acostados sequer se aproximam do standard necessário a legitimar a incursão, limitando-se ao relato dos Militares no sentido de que o flagrado teria voluntariamente os levado ao local, num contexto de reduzida verossimilhança.



    Tem-se, assim, uma apreensão diminuta, que não indicava traficância, que resultou, por opção do sujeito já preso, em demonstração plenipotenciária da prova do crime, em franco desalinho à sedimentada jurisprudência do STF no Tema 280, de repercussão geral. 



    E a nulidade da prova contamina toda a apreensão, inviabilizando, na ausência de debate específico sobre o ponto, a desclassificação da conduta, quanto ao entorpecente apreendido em busca pessoal. 



    Sinale-se que o colegiado, por maioria, reconheceu que não há nos autos qualquer evidência de que incursão domiciliar foi efetivamente autorizada, sendo imperioso asseverar que, embora pudesse ser o agente abordado por conta do contexto do ingresso - ocorrida em zona conflagrada pela traficância -, não havia, até aquele instante, qualquer indicação de que este era traficante e, mais, que o entorpecente apreendido, de reduzida volumetria, era destinado ao mercadejar criminoso.



    Inexiste, portanto, qualquer disparidade entre a decisão colegiada e o precedente, que justamente determina esse exame a posteriori. 



    Desta feita, e considerando que o colegiado apreciou todas as variáveis envolvidas, efetuando uma análise a posteriori, como determina o precedente, sem a indicação de que destoe de uma interpretação compatível com a decisão tida por violada, encaminho posição no sentido de ratificar integralmente a posição firmada, não sendo caso de retratação. 



    Voto por ratificar a decisão colegiada.” (eDOC 360, p. 1-4; grifos originais e nossos)



    Acórdão proferido pelo STJ (eDOC 428, p. 1-22):



    “(...)



    Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem, no caso concreto, a situação de flagrante delito.



    (...)



    No caso, movidos apenas por denúncias anônimas de que o acusado estava praticando o tráfico de entorpecentes, os policiais o abordaram e, após encontrarem entorpecentes em sua posse e sob a alegação de que ele teria indicado a residência em que as demais drogas se encontravam, dirigiram-se até o local e ali adentraram, encontrando outras substâncias ilícitas.



    Segundo se infere, o Tribunal de origem considerou irregular a busca domiciliar sob o argumento de que seria indispensável a apresentação de comprovação da autorização expressa do acusado para o ingresso na residência. Tal fundamento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pois, inexistindo a comprovação estatal inequívoca de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree), como bem realizado pelas instâncias pretéritas. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 428, p. 4-22; grifos originais e nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.547.688 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.8.2025; RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente